Tribunal: CARF
Processo: 10920.721786/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721786/2020-26
ACÓRDÃO
2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IMÓVEL RURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O imóvel sem destinação parra atividade rural, localizado dentro do
perímetro definido pela legislação municipal como sendo Zona Especial,
Zona Portuária e Zona Industrial, não mais tem a característica de imóvel
rural, conforme definido na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, João Ricardo
Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de ganho de capital em face da
alienação de bens imóveis.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
2
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 108-004.736 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 - DRJ08 – transcritos a seguir (processo digital, fls.
481 a 485):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 337 a 343,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2015, por meio do
qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 18.498.050,20, dos quais, R$
8.569.069,44 são referentes a imposto sobre a renda de pessoa física, R$ 6.426.802,08 são
cobrados a título de multa proporcional e R$ 3.502.178,68 correspondem a juros de mora.
O auto de infração considerou, com base em procedimento de verificação realizado contra
o sujeito passivo, ter ocorrido omissão de ganho de capital auferido na alienação de bens
imóveis.
O termo de verificação fiscal de fls. 299 a 336, explica, em síntese, que:
1 – em 04/07/2008, foi constituída a empresa Anessa Portos, sendo que inicialmente
integralizaram o capital social desta os sócios: Anessa Investimentos (1%) e o contribuinte
(99%). O valor integralizado pelo contribuinte (99.000 ações) foi de R$ 64.800,00,
mediante a conferência de imóveis;
2 – ditos imóveis se tratam de 8 terrenos contíguos localizados na Rua Walter Rhinow,
2168 (antiga estrada das Laranjeiras), em São Francisco do Sul – SC, que perfazem a área
total única de 405.711,77 metros quadrados, cujo valor de R$ 64.800,00 foi estipulado em
laudo técnico apresentado pelo contribuinte;
3 – segundo informado em resposta à fiscalização, durante o período de sua existência, a
Anessa Portos sofreu alterações em seu quadro societário, bem como, restou informado
que a empresa nunca chegou a exercer qualquer atividade e seu projeto portuário nunca
chegou a ser concluído;
4 – com a dissolução da Anessa Portos (em 12/06/2015) o contribuinte recebeu, como
devolução de capital na proporção de sua participação na sociedade, o valor
correspondente a 80% dos imóveis que integralizou inicialmente na sua constituição. Foi
possível concluir que a diferença de 20% restante foi devolvida ao outro sócio à época,
Alexandre Fernandes;
5 – em resposta à intimação, o contribuinte esclarece que os imóveis recebidos como
devolução de capital devido à dissolução e extinção da Anessa Portos teria sido pelo seu
valor contábil;
6 – esses imóveis, após terem sido submetidos a procedimento de reavaliação e
elaboração de laudo correspondente foram conferidos na integralização de outra
sociedade empresária chamada TGB Terminal Graneleiro de Babitonga S/A;
7 – o referido laudo de avaliação, elaborado e assinado em 22/06/2015, por BSP Imóveis
Ltda., sendo objeto de avaliação o valor intangível de parte do terreno onde será
construído o TGB, avaliou o terreno em R$ 72.100.000,00;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
3
8 – dos documentos apresentados restou demonstrado que o contribuinte subscreveu o
valor de R$ 57.647.859,00, sendo R$ 800,00 em dinheiro e R$ 57.121.696,72
correspondentes a parte ideal de 80% dos imóveis já citados;
9 – a diferença de 20% do capital da TGB foi subscrita e integralizada pelo filho do
contribuinte (Sr. Alexandre Fernandes), sendo R$ 200,00 em espécie e R$ 14.411.765,00
correspondentes a parte ideal de 20% dos mesmos imóveis;
10 – com o advento da Lei Complementar Municipal 44/2013, a área dos imóveis em
questão passou a ter destinação especificada como sendo industrial, portuária e especial,
o que gera efeito quanto a sua tributação à medida que nela passa a incidir IPTU;
11 – segundo o art. 32 do CTN o fato gerador do IPTU é a propriedade, posse ou domínio
útil de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Para efeito deste imposto
deve ser entendido como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito
mínimo da existência de pelo menos dois dos incisos do referido dispositivo, o que se
verifica nos imóveis em questão;
[...]
13 – o contribuinte, como sócio majoritário da Anessa Portos, propôs ação de usucapião
extraordinário, relativamente à parte dos imóveis, em face dos herdeiros de Anésio
Custódio. Ao contrário da ação de usucapião em que se comprova a moradia habitual ou
serviços de caráter produtivo, a ação de usucapião extraordinária não exige que o bem
seja possuído como moradia e nem exige comprovação do exercício de qualquer atividade
rural, o que corrobora com o fato de que os imóveis não eram utilizados para atividade
rural;
14 – a documentação apresentada pelo contribuinte não comprova a prática de atividade
rural nos imóveis em questão. A cópia da ação trabalhista, por si só, não é suficiente para
demonstrar a ocorrência de atividade rural na totalidade dos imóveis e os documentos de
inventários de animais estão em nome de André Fernandes e são datados de 2012, e não
de 2015, data da alienação dos imóveis;
15 – inexiste DIAT do ano de 2015 em nome do contribuinte;
[...]
17 – assim, ainda que os imóveis objeto do procedimento fiscal estivessem sujeitos à
apuração do GCAP pela sistemática de imóvel rural (que não é o caso), a regra que
hipoteticamente seria aplicada é a regra geral, visto que o contribuinte adquiriu e
alienou os imóveis antes da entrega da DIAT;
18 – o custo de aquisição dos imóveis foi de R$ 120.139,71, informado pelo próprio
contribuinte e o valor de alienação também é o valor de mercado por ele informado como
montante que lhe cabia na participação societária, no valor de R$ 57.647.859,00.
Cientificado do lançamento em 02/04/2020 (fl. 349), o contribuinte apresentou, em
20/05/2020, suas razões de defesa (fls. 354 a 391), alegando, em suma, que:
1 – a despeito das ilações apontadas no termo de verificação fiscal serem
equivocadas, é inconteste que restou reconhecido pela autoridade fiscal que o
custo de aquisição dos imóveis, após a dissolução da Anessa Portos, foi de R$
120.139,71;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
4
2 - após a aquisição dos imóveis, em decorrência da dissolução da Anessa Portos, o
Impugnante os integralizou no TGB, em 03/07/2015, por seu valor de mercado (R$
57.647.859,00),
concebido
para
a
implementação
do
porto
marítimo,
aproveitando-se da sua localização estratégica e da parceria com o investidor
estrangeiro, Jamal Majid Al Ghurair – JAGCO, conforme se verifica de laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada independente;
3 - a conferência de bens, inclusive imóveis, ao capital social de uma pessoa jurídica
pode ser feita por seu valor de mercado, desde que avaliados por empresa
especializada ou três peritos, conforme preceituam o art. 8o da Lei 6.404/1976 e o
art. 23 da Lei 9.249/95. Em se tratando de integralização a mercado, a diferença
sujeita à apuração de ganho de capital que, no caso dos imóveis rurais, deve ser
aplicada a metodologia DIAT;
4 – diferentemente do que alega a autoridade fiscal, não há contradição alguma na
operação de amortização de cotas do FIP-IE Anessa, visto que a mesma se deu em
razão do desinvestimento parcial de seu portfólio. Ademais, tais constatações
foram consideradas, pela própria autoridade fiscal, alheias à suposta infração de
ganho de capital, sem ter, com esta última, qualquer relação de causalidade;
5 - as ilações fiscais a respeito desta questão são completamente despropositadas,
além de irresponsáveis. Insinuam acontecimentos descasados da realidade e, ainda
que não tenham efeito concretos na lavratura do auto, conduzem os julgadores à
falsa percepção de que o Impugnante teria engendrado um grande enredo para se
esquivar de suas obrigações fiscais;
6 - a apuração do IRPF sobre ganho de capital pela metodologia DIAT, nos termos
do art. 19 da Lei 9.393/1996, se justifica em virtude da destinação rural dos imóveis
integralizados no TGB, em 2015;
7 - partindo unicamente do fato de que o imóvel, objeto da presente autuação, foi
incluído em 2013 no perímetro urbano do Município de São Francisco do Sul,
consoante a Lei Complementar Municipal 44/2013, conclui a fiscalização que a sua
destinação só poderia ser urbana em função do quanto dispõe a mencionada lei
complementar;
8 - entretanto, ao dar destinação rural ao imóvel localizado em perímetro urbano
não significa dizer que a sua função social está sendo violada. O plano diretor tem
como objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes”, para uma cidade, estabelecendo
diretrizes gerais a serem respeitadas dentro do contexto urbano;
9 - quando se trata de destinação rural do imóvel, o ordenamento jurídico é claro,
ao desenquadrar a natureza urbana para que o tratamento fiscal e imobiliário seja
adequado e condizente com suas características. A matéria foi inclusive objeto de
julgamento no Recurso Especial no 1.112.646 pelo STJ em sede de Recurso
Repetitivo, em que restou pacificada a questão de que a destinação rural de imóvel
localizado em área urbana, como sustenta a fiscalização, determina a sua
tributação pelo ITR e não pelo IPTU;
10 - a destinação é parâmetro fundamental para que o imóvel seja cadastrado
como rural, de tal sorte que uma vez cadastrado o imóvel no INCRA a sua
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
5
destinação sempre será rural, a não ser quando houver o cancelamento do
cadastro em face da descaracterização para fins urbanos;
11 - a destinação potencial do imóvel rural é inclusive reconhecida pela própria
Receita Federal que, na Solução de Consulta COSIT 331, embora trate do PIS e da
COFINS, corrobora que o imóvel rural é aquele que, devido às suas características,
se destine ou possa se destinar à exploração agrícola;
12 - vale dizer, este é o critério utilizado pelo INCRA, órgão responsável pela
certificação de imóveis rurais, ao dispor acerca do cadastro obrigatório a todo e
qualquer imóvel rural. De acordo com a Instrução Normativa INCRA 82/2015 e em
consonância com o Estatuto da Terra e Lei no 8.629/93, o imóvel rural é definido
como “a extensão contínua de terras com destinação (efetiva ou potencial)
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, localizada em zona
rural ou em perímetro urbano”;
13 - para que se possa definir a natureza de um determinado imóvel, se rural ou
urbano, não se pode admitir que apenas o critério econômico seja analisado. Faz-se
imprescindível a análise do binômio: geografia e o fator econômico;
14 - dito em outras palavras, o fato de um imóvel estar localizado em área urbana,
mas ser explorado para atividades rurais, faz dele rural. Por outro lado, um imóvel
situado em área rural, sem qualquer uso econômico efetivo, seja ele rural ou
urbano, não poderá ser descaracterizado como rural;
15 - admitir o contrário, como pretende a d. autoridade fiscal, significa tentar fazer
ressuscitar, de forma oblíqua, os efeitos do art. 6o da Lei no 5.868/1972, cuja
vigência foi suspensa pela Resolução 313/83 do Senado Federal em face da
inconstitucionalidade declarada pelo STF, que trazia como regra a tributação pelo
IPTU e condicionava a tributação pelo ITR à efetiva exploração da atividade rural;
16 - a prova que a fiscalização produz quanto à existência de obras públicas na
região tem respaldo em fotos e informações obtidas em 2020, ou seja, 5 anos após
o fato gerador. É o que se depreende das Fotos 3 e 4 do Termo de Verificação
Fiscal;
17 - no presente caso, nenhum procedimento de descaracterização de imóvel rural
perante o INCRA foi adotado pelo adquirente (ou pela própria prefeitura) do imóvel
em questão, justamente porque a destinação atual (e quem dirá 5 anos atrás)
ainda é rural;
18 - a sucessão do Sr. Anésio Custódio em nada altera o fato de que a posse foi
transmitida de forma verbal ao Impugnante e sua esposa, assegurando-lhes o
direito à propriedade do imóvel pela prescrição aquisitiva. Todos os fatos foram
devidamente analisados de acordo com o devido processo legal, sendo
completamente infundado e descabido qualquer questionamento dessa natureza;
19 - se a fiscalização tivesse de fato se debruçado sobre a petição inicial e sentença
da Ação de Usucapião, teria notado que o lapso temporal de posse ininterrupta
devidamente comprovada e reconhecida supera 20 anos, não havendo qualquer
vantagem ou desvantagem na redução do prazo de 15 para 10 anos mediante a
comprovação de moradia ou trabalho no imóvel;
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
6
20 - apresenta laudo que, por meio de uma análise meticulosa, atesta que, além de
potencial, há efetiva destinação rural dos imóveis em questão, ainda nos dias de
hoje, decorridos cinco anos do fato gerador;
21 - de acordo com os dispositivos legais pertinentes, destacadamente o Estatuto
da Terra (Lei no 4.504/1964), a Lei no 8.629/1993 e a IN INCRA no 82/2015, a
definição da natureza do imóvel depende de sua destinação efetiva ou potencial;
22 - a d. autoridade fiscal trouxe aos autos informações relevantes sobre a ação
reclamatória, omitindo-se quanto ao fato de que o Sr. Júnior e sua esposa
decidiram deixar a fazenda em 2014, pois trabalhavam todos os dias por mais de
doze horas. A despeito da discussão acerca dos direitos trabalhistas envolvidos,
fato é que esse funcionário atesta de forma veemente o efetivo exercício da
atividade rural no imóvel até seu último dia de trabalho na fazenda;
23 - de fato, de acordo com o art. 10 da IN SRF 84/2001, o Impugnante teria de
apurar o ganho de capital com base na diferença entre os valores de alienação e
aquisição, unicamente pelo fato de ter adquirido e alienado os imóveis rurais antes
da entre do DIAT. Contudo, esse requisito temporal regido de acordo com a
entrega do DIAT não consta da Lei no 9.393/1996, o que torna a disposição do art.
10 da IN SRF 84/2001 manifestamente ilegal;
24 - a indigitada Instrução Normativa avançou o sinal dos limites estampados na lei
ordinária que disciplinou o tema, extrapolando sua lógica e coesão, ferindo de
forma contundente a legalidade pela qual se deve pautar toda e qualquer estrutura
normativa;
25 - seu parágrafo primeiro, despido de qualquer cautela, inova em atribuir
diferentes modos de cálculo da apuração de ganho de capital, afastando-se
diametralmente da lei ordinária;
26 – com isso, não foi somente o Princípio da Isonomia Tributária desrespeitado no
caso em tela, mas o próprio Princípio da Estrita Legalidade Tributária, previsto no
art. 150, I, assim como o Princípio da Legalidade em seu sentido mais amplo (art.
5o, II da CF/88), na medida que a Instrução Normativa tenta inovar no campo legal
sobre matéria já disciplinada e equilibrada integralmente no orbe tributário.
(destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 480 a 492):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
IMÓVEL RURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Incluído dentro do perímetro definido pela legislação municipal como sendo Zona
Especial, Zona Portuária e Zona Industrial, o imóvel em questão não mais tem a
característica de imóvel rural conforme definido na legislação tributária.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
7
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO.
ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores
constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação nos casos em que a
aquisição e a alienação ocorreram anteriormente à entrega do DIAC ou do DIAT.
Impugnação Improcedente
(grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos já dispostos na impugnação (processo digital, fls. 498 a 526).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/11/2020
(processo digital, fl. 495), e a peça recursal foi interposta em 21/12/2020 (processo digital, fl.
497), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Ganho de capital
Como se vê no relatório, os contornos da lide estabelecida estão delimitados pela
apuração do ganho de capital em face de alienação de imóvel urbano, cujas alegações recursais
defendem se tratar de imóvel rural. Contudo, não logra provar que o mesmo é utilizado em
exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, se assim fosse, sujeitando-se à
incidência de ITR, e não de IPTU, conforme mandamento vinculante do STJ no julgamento do REsp
no 1.112.646/SP, cuja ementa transcrevemos:
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-
INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município,
desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
8
pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
Nessa perspectiva, vale considerar os excertos da decisão recorrida que bem
contextualizam o procedimento adotado, nestes termos (processo digital, fls. 486 a 492):
De maneira geral, a autoridade fiscal entendeu que os mesmos se caracterizam
como imóveis urbanos por estarem localizados dentro da zona urbana do
município de São Francisco do Sul – SC, em função do que dispunha a legislação
municipal, mais precisamente a LC 44/2013. Ademais, a autoridade fiscal
considerou não comprovada a atividade rural nos imóveis em questão, quando da
data da alienação, bem como, apresentou indícios circunstanciais de que os bens
em questão não eram utilizados como tal.
[...]
Quanto ao tema, destaca-se que, nos termos do CTN, em seu art. 109, permite a
utilização dos Princípio Gerais de Direito Privado para definir o conteúdo e os
alcances de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definir os
respectivos efeitos tributários.
Com isso, ao considerar a definição de imóvel rural nos termos dispostos no
Estatuto da Terra, há que fazê-lo de maneira subsidiária a caracterizar o seu
conceito e forma, no entanto, há também que se analisar ditos elementos dentro
do contexto tributário da legislação aplicável.
O Estatuto da Terra, disciplinado mediante a publicação da Lei 4.504/64, traz em
seu art. 4o, a definição de imóvel rural, para os efeitos daquela lei:
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através
de iniciativa privada;
[...]
Já em um viés tributário, o CTN, ao definir o fato gerador do Imposto Territorial
Rural – ITR, traz como o conceito de propriedade rural a condição da mesma estar
localizada fora da zona urbana do Município, como se vê em seu art. 29:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da
zona urbana do Município.
Em igual sentido, ao definir o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana, o CTN, em seu art. 32, também faz uso da localização
geográfica do imóvel para conceituá-lo como urbano, além de definir requisitos
mínimos para sua caracterização como tal:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
9
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
Com isso, denota-se que o CTN estabeleceu, nos arts. 29 e 32, o critério da
localização (ou da situação) do imóvel para delimitar o fato gerador do ITR e do
IPTU (também denominado critério topográfico ou geográfico). O conceito de
zona urbana está contemplado no art. 32, §§ 1o e 2o, do Código, a partir do qual,
residualmente, pode-se extrair o conceito de zona rural, restando compreendida
como zona rústica aquela que não for delimitada legalmente pelo município como
zona urbana
A autoridade fiscal informa que, com o advento da Lei Complementar Municipal
44/2013, a área dos imóveis em questão passou a ter destinação especificada
como sendo industrial, portuária e especial, o que gera efeito quanto a sua
tributação à medida que nela passa a incidir IPTU.
Também apresenta, à fl. 319, comprovação fotográfica de que os requisitos
previstos no art. 32 supracitado encontram-se presentes nos imóveis ora
analisados.
[...]
Independentemente disso, parece restar claro que à época da alienação dos
imóveis, os mesmos encontravam-se nas áreas definidas pela LCM 44/2013 como
sendo ZE3, ZP3 e ZI4 (Zona Especial, Zona Portuária e Zona Industrial), conforme
se vê às fls. 317 e 318, não mais encontrando-se, geograficamente, como área
rural, na concepção municipal.
Com isso, há que se considerar que, no aspecto que concerne à legislação
tributária, os imóveis em questão não restariam mais caracterizados como
imóveis rurais, tendo em vista restarem dentro da zona urbana do município.
[...]
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.806 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721786/2020-26
10
No entanto, há que se constatar que a discussão relativa ao tema trazido neste
primeiro olhar demonstra-se inócua ao deslinde do presente processo, visto que,
independentemente do imóvel ser considerado como rural ou urbano, o cálculo
efetuado pelo contribuinte para a apuração do ganho de capital foi realizado de
forma equivocada, impondo-se prevalecer a forma de cálculo apurada pela
autoridade fiscal no lançamento ora impugnado.
Se o imóvel fosse considerado urbano, como conclui a autoridade fiscal, a
apuração do ganho de capital não deveria seguir metodologia prevista no art. 19
da Lei 9.393/96, visto que esta legislação refere-se aos imóveis rurais. Assim, a
forma correta de apuração deveria dar-se conforme o previsto no art. 21 da Lei
8.981/95, ressaltando-se que, nos termos dispostos na IN SRF 84/2001, como
ganho de capital considera-se a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens e direitos e o respectivo custo de aquisição.
Nesse pressuposto, tratando-se de imóvel urbano, como já visto, sem prova de que
o mesmo era é utilizado em exploração de atividade tipa por rural - extrativa, vegetal, agrícola,
pecuária ou agroindustrial -, há de se manter o decidido na origem.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 544
DF CARF MF
Original